Tribunal: TJSP
Processo: 2090290-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090290-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante GRETA
MAGDA DE MENDONÇA VASQUES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090290-32.2020.8.26.0000 -Voto no 23757
Fmt 2
VOTO No 23757
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090290-32.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - FORO DE JUNDIAÍ - 2a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
AGRAVANTE: GRETA MAGDA DE MENDONÇA VASQUES
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Determinação de
emenda da inicial. Esclarecimentos quanto à pretensão em discutir
encargos contratuais. Necessidade. Impugnação expressa na inicial
quanto aos encargos contratuais sem formulação de pedido
correspondente. Interesse de agir. Necessidade de intervenção
judicial não demonstrada de plano. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 23
autos originários) que, em ação de consignação em pagamento ajuizada pela agravante,
determinou a emenda da inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, a
fim de esclarecer se pretende discutir a exigência de encargos contratuais e, se o caso,
formular o pedido correspondente, bem como para justificar o interesse de agir, diante da
mora em relação ao pagamento da parcela vencida em janeiro de 2020.
Alega a agravante que pretende o reconhecimento de seu direito a
depositar judicialmente uma única parcela de financiamento vencida em 29.1.2020,
compreendido o principal e os encargos moratórios no valor de R$. 1.945,90. Afirma não
pretender a revisão de cláusulas e encargos remuneratórios. Invoca a aplicação da
legislação consumerista e a inversão do ônus da prova. Defende que a petição inicial se
encontra em ordem, possibilitando o regular processamento da demanda.
Recurso tempestivo e preparado, sem oferta de resposta (certidão a fls.
31).
VOTO
Trata-se de ação de consignação em pagamento na qual pretende a
autora seja autorizado o depósito da primeira parcela de contrato de reparcelamento de
débito, vencida em 29.1.2020, acrescida de encargos legais, no valor de R$. 1.945,90,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090290-32.2020.8.26.0000 -Voto no 23757
Fmt 3
com a declaração de extinção da obrigação em relação ao valor depositado.
Afirmou a autora que o valor original da parcela era de R$. 1.761,92, mas
que ao tentar efetuar o pagamento da parcela após alguns dias de atraso, foi informada
que o valor devido era de R$. 2.290,49, entendendo abusivos os encargos pelo atraso,
inclusive a cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais.
Determinada a emenda da inicial para que esclarecesse se pretendia
discutir os encargos contratuais e, deste modo, formular o pedido correspondente, bem
como justificar o interesse de agir, diante da mora em relação à parcela vencida em
janeiro de 2020, insurgiu-se a agravante. Contudo, sem razão.
De fato, pela análise dos fundamentos do pedido inicial, há expressa
discordância da autora aos encargos da mora, além de impugnação à cumulação da
comissão de permanência com demais encargos contratuais, de modo que, antes de
proceder a eventual indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330), justificava-se intimar
a parte para que esclarecesse se, além da consignação do valor que entende devido,
pretendia discutir a exigência dos encargos contratuais.
Do mesmo modo, necessários esclarecimentos da autora no tocante ao
interesse de agir.
O artigo 17, do Código de Processo Civil, prevê que “para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Sobre o interesse de agir, julgado do Superior Tribunal de Justiça bem
define a questão:
“O interesse de agir, condição da ação prevista no art. 3o do CPC/1973,
decorre da necessidade, da adequação e da utilidade da via eleita para a
solução concreta da crise de direito material instaurada.
A necessidade liga-se à verificação da existência de um prejuízo efetivo ou
potencial sofrido pela parte a ser sanado pela tutela jurisdicional pleiteada.
A adequação está relacionada com a utilização dos instrumentos
processuais aptos a solucionar a referida crise, promovendo a pacificação
social.
Por fim, a utilidade deve estar presente, pois o processo deve trazer algum
proveito para o autor”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090290-32.2020.8.26.0000 -Voto no 23757
Fmt 4
(AgInt. no REsp. no 1.309.505/GO, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 19 de março de 2019).
Na hipótese, verifica-se que a parcela que a autora pretende consignar
corresponde à primeira da “proposta de aditamento de dívida pagamento parcelado”
(fls. 13/17 autos originários), em que há previsão expressa de que “a proposta somente
será considerada aceita, e o aditamento efetivado, com o pagamento da 1.a parcela, por
meio do boleto anexo, até a data indicada no subitem 3.3.5” (fls. 13), no qual constava o
dia 29.1.2020 (fls. 15). Assim, somente com o pagamento da primeira parcela o ajuste
seria confirmado.
Entretanto, a autora reconhece estar em mora justamente com a primeira
parcela ajuste, de modo que os elementos trazidos pela autora são insuficientes à
demonstração do interesse de agir para propositura da presente ação, devendo ser
considerado, ademais, que a ação foi ajuizada após vários dias do vencimento da
primeira parcela da proposta (27.2.2020).
Anote-se, por oportuno, que a aplicação da legislação consumerista, bem
como a inversão do ônus da prova não foram objeto da decisão agravada e, portanto,
descabe apreciação nesta sede recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator